Tribunal: TJMT
Processo: 1026504-09.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026504-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (AGRAVANTE), ANDRES CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 337.137.708-32 (AGRAVADO), ESPOLIO DE CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 026.552.927-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA MARIA DOS ANJOS - CPF: 141.618.341-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA MATHIS - CPF: 075.852.439-01 (ADVOGADO), WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 706.317.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026504-09.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
–

INVENTÁRIO – VENDA JUDICIAL DO IMÓVEL INVENTARIADO – QUITAÇÃO FEITA PELO TERCEIRO INTERESSADO ADQUIRENTE APÓS O PRAZO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – SITUAÇÃO PONTUAL QUE NÃO FOI CONTESTADA PELOS INTERESSADOS DO INVENTARIO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Ainda que quitado o preço da aquisição do imóvel inventariado após o prazo fixado pelo juízo, este fato, por si só, não induz à nulidade da venda/aquisição, notadamente se os interessados pelo inventário sequer alegaram eventual prejuízo originado deste específico fato
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravante:
Dorival Rossato Junior

Agravado:
Andres Cordeiro dos Santos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo terceiro interessado
Dorival Rossato Junior
contra decisão do
Juiz da 1ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis
.

AÇÃO:
Inventário nº 1000622-05.2022.8.11.0036
dos bens deixados por
Ceres Leda de Almeida Ribeiro
, falecida em 25.2.2018.

DECISÃO (id. de origem 169037666, proferida em 13.9.2024): rejeitou a impugnação apresentada pelo terceiro aqui agravante da aquisição do imóvel inventariado feita pelo outro terceiro interessado Sr.
Andrés Cordeiro dos Santos

(id. de origem 155105904)
, ao argumento de que
“
embora o pagamento da adjudicação do imóvel tenha ocorrido em prazo superior ao fixado por este juízo, o foi feita sem objeções pelas partes interessadas no processo. Não houve prejuízos também ao regular andamento do processo o atraso no pagamento, haja vista que quando os autos foram apreciados por este juízo novamente, nesta data, o pagamento já havia sido concretizado.
”
.

Informa que, em razão do elevado número de pessoas interessadas, foi aberta em maio de 2024 a possibilidade de oferta de propostas para aquisição do imóvel objeto de disputa no Inventário de

Ceres Leda de Almeida Ribeiro
, falecida em 25.2.2018 e que a pessoa declarada vencedora do certame
Andrés Cordeiro dos Santos
(id. de origem 155105904) ofereceu o valor de R$3.160.000,00 para pagamento à vista, cuja proposta foi

homologada judicialmente (id. de origem 159629539). Todavia o vencedor não cumpriu a obrigação no prazo fixado pelo juiz em 15 dias (id. de origem 159629539), porquanto fez o pagamento apenas em 7.8.2024 (id. de origem 164850810), vale dizer, quase 2 meses após a homologação e a ordem de pagamento pelo juízo (id. de origem 159629539).

Defende a mesma oportunização dada ao referido vencedor do certame (
Andrés Cordeiro dos Santos,
id. de origem 155105904), com as mesmas condições, em especial, com mesmo prazo.

Após alegar que a decisão modificou de ofício e unilateralmente as condições da proposta, que era pagamento à vista e se tornou à prazo, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 246833195).

Agravo Interno do recorrente
Dorival Rossato Junior

contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no id. 241673154.

Contraminuta do agravado
Andres Cordeiro dos Santos
no id.

246833195 em que pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026504-09.2024.8.11.0000

Agravante:
Dorival Rossato Junior

Agravado:
Andres Cordeiro dos Santos

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo terceiro interessado
Dorival Rossato Junior

é saber se é caso de reforma da decisão que no
Inventário
nº 1000622-05.2022.8.11.0036 dos bens deixados por
Ceres Leda de Almeida Ribeiro
, falecida em 25.2.2018,
rejeitou a impugnação apresentada pelo terceiro interessado aqui agravante da aquisição do imóvel inventariado feita pelo outro terceiro interessado Sr.
Andrés Cordeiro dos Santos

(id. de origem 155105904)
, ao argumento de que
“
embora o pagamento da adjudicação do imóvel tenha ocorrido em prazo superior ao fixado por este juízo, o foi feita sem objeções pelas partes interessadas no processo. Não houve prejuízos também ao regular andamento do processo o atraso no pagamento, haja vista que quando os autos foram apreciados por este juízo novamente, nesta data, o pagamento já havia sido concretizado.
”
.

Em trâmite o

Inventário de

Ceres Leda de Almeida Ribeiro
, falecida em 25.2.2018, e em razão do elevado número de pessoas interessadas, foi aberta em maio de 2024 a possibilidade de oferta de propostas para aquisição do imóvel objeto do Inventário (
matricula n° 179, 180 e 181 junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Guiratinga
)
, tendo sagrado vencedor do certame o Sr.
Andrés Cordeiro dos Santos
(id. de origem 155105904) que ofereceu o valor de R$3.160.000,00 para pagamento à vista, cuja proposta foi

homologada judicialmente (id. de origem 159629539).

O também terceiro interessado na aquisição do imóvel, Sr.
Dorival Rossato Junior
, aqui agravante defende a nulidade da adjudicação do imóvel ao argumento, em síntese, de que o vencedor adquirente Sr.
Andrés Cordeiro dos Santos
não cumpriu a obrigação no prazo de 15 dias fixado pelo juiz (id. de origem 159629539), porquanto fez o pagamento apenas em 7.8.2024 (id. de origem 164850810), vale dizer, quase 2 meses após a homologação e a ordem de pagamento pelo juízo (id. de origem 159629539).

Em que pese a alegação, ainda que tenha ocorrido um certo tempo de atraso no pagamento, este fato, por si só, não gerou prejuízos ao ponto de tornar nula a venda autorizada pelo juízo de origem.

Aliás, a decisão impugnada consigna que embora o pagamento tenha sido feito com prazo superior ao que foi fixado pelo juízo, não houve objeções pelos interessados do Inventário e que, inclusive, também não teve prejuízos ao andamento do processo, notadamente porque quando o pedido de nulidade formulado pelo aqui agravante foi apreciado a quitação já tinha ocorrido.

Veja o fragmento da decisão impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
Vistos, etc.

Rejeito a impugnação de ID 162726223, visto que embora o pagamento da adjudicação do imóvel tenha ocorrido em prazo superior ao fixado por este juízo, o foi feita sem objeções pelas partes interessadas no processo.

Não houve prejuízos também ao regular andamento do processo o atraso no pagamento, haja vista que quando os autos foram apreciados por este juízo novamente, nesta data, o pagamento já havia sido concretizado
.

Diante a penhora no rosto destes autos ordenada pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT nos autos de n. 1000451-71.2018.4.01.3602, transfira para aquele juízo a quantia de R$ 223.965,19 (duzentos e vinte três mil e novecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), comunicando-o.

Defiro os pedidos da legatária no ID 167272186, determinando a intimação da inventariante para que em 15 dias apresente a GIA-ITCD a fim de que seja paga com o valor arrecadado com a venda do imóvel rural nestes autos. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT.
RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH
Juiz de Direito
”
(grifo próprio e nosso).

Com o julgamento do mérito deste Agravo perde-se o objeto o Agravo Interno tirado contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo

e mantém-se a decisão impugnada
, que
rejeitou a impugnação apresentada pelo terceiro interessado aqui agravante
Dorival Rossato Junior

quanto a aquisição do imóvel inventariado feita pelo outro terceiro interessado sr.
Andrés Cordeiro dos Santos
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025